Tribunal: TJDFT
Processo: 0742606-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial das devedoras. O agravante sustentou que as últimas consultas ocorreram em janeiro e outubro de 2023, e requereu nova pesquisa como medida legítima para a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, diante do decurso de tempo desde as últimas pesquisas e da necessidade de efetividade na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBAJUD e o INFOJUD são ferramentas legítimas à disposição do Judiciário para localização de bens e ativos financeiros dos executados, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução e concretizar os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, podendo ser admitida nova diligência diante do decurso de tempo relevante ou de indícios de alteração na situação econômica do devedor (AgInt no AREsp 1.999.817/DF e AgInt no REsp 1.909.060/RN).
5. O entendimento desta 8a Turma Cível do TJDFT segue a mesma orientação, reconhecendo que não há limite legal ao número de consultas, devendo-se apenas observar a proporcionalidade e a utilidade prática da medida (Acórdãos 1926140/2024, 1917086/2024 e 1776745/2023).
6. Decorrido lapso superior a dois anos desde as últimas diligências e não havendo êxito na satisfação do crédito, mostra-se razoável e proporcional a renovação das consultas, em observância aos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da efetividade processual.
7. A negativa de nova pesquisa implicaria ofensa à boa-fé processual e à eficiência da execução, devendo o magistrado adotar todas as medidas disponíveis para a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, em atenção aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da execução.
2. O decurso de tempo superior a dois anos entre as consultas anteriores justifica a renovação das pesquisas, ainda que não haja prova concreta de alteração patrimonial do devedor.